Tribunal: TJDFT
Processo: 0712860-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712860-96.2019.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: TEREZA CRISTINA LEMOS NONATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. OPERACIONALIZADOR. FALHA DE GESTÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 330, inciso II c/c art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. 2. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. 3. Nos termos do Decreto n.o 4.751/2003, a responsabilidade pela gestão do Fundo constituído por recursos do PIS/PASEP, incluindo-se o cálculo da atualização monetária, compete ao Conselho Diretor, constituído de membros efetivos e suplentes, sendo sua representação e defesa em juízo exercida por Procurador da Fazenda Nacional. 4. Por meio da presente ação, não se questionam os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP, mas sim os desfalques decorrentes da gestão dita inadequada do fundo pelo Banco do Brasil, não havendo se falar em ilegitimidade da instituição bancária para responder ao pedido formulado na exordial, pois atua como órgão arrecadador das contribuições, gerindo a manutenção das contas e a aplicação dos consectários na forma estabelecida pelo Conselho Diretor. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 485, inciso VI, e 17, ambos do Código de Processo Civil, e 7o, § 6o, e 10 do Decreto Lei 4.751/2003 (revogado pelo Decreto Lei 9.978/2019), sob o argumento de que a competência para processar e julgar as ações que se referem a saques, retiradas e pagamentos do PASEP, é da Justiça Federal. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do TJMS. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse de agir. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003